Tribunal: STF
Processo: HC 247254
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos a prisão preventiva da paciente decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no artigo 155, § 4º-B, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal; e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, termos em que denunciada.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como a necessidade de conversão em prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 anos.



    Aduz, ainda, subsidiariamente, ser o caso de extensão da decisão por mim proferida no HC nº 245.870 que beneficiou corré “nos mesmos autos originários da Justiça paranaense e responde pelas mesmas acusações desta na ação penal.”



    Requer-se, ao final:



    “por questão de justiça, atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana e também da ISONOMIA, requer seja concedida LIMINAR em HABEAS CORPUS, a fim de evitar a manutenção da prisão ilegal vivenciada neste exato momento pela paciente, atentando contra a liberdade da mesma, com a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPP, expedindo-se o pertinente alvará de soltura. 



    No mérito, requer seja concedida a ordem de Habeas corpus e confirmada a liminar, deferindo-se a liberdade provisória à recorrente Vivian Maria de Farias, revogando-se a prisão preventiva ou convertendo-a para a prisão domiciliar, com espeque no artigo 318 – V, do CPP, expedido-se o consequente ALVARÁ DE SOLTURA e procedendo-se às comunicações de praxe. Subsidiariamente, requer a concessão do writ perseguido de ofício, considerando-se a extensão à ordem de Habeas corpus nos autos HC 245.870/PR, de relatoria do ilustre ministro Dias Toffoli.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão proferida pelo Juízo processante reproduzido no decisório monocrático do Presidente do STJ ora questionado, bem assim da justificativa para negar a prisão domiciliar à paciente:



    “As investigações indicam a existência de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas bem definida. Os investigados MILTON, VIVIAN e VAGNER compõem o núcleo central responsável pela confecção dos certificados fraudulentos. VIVIAN, além de sua função na emissão dos documentos, desempenha o papel de recrutadora, selecionando indivíduos com características físicas semelhantes às das vítimas para a prática dos crimes. Já MARCELO e LUCAS, a quem o MILTON se refere como “CARA DO RIO”, atuam como intermediários, encomendando os certificados digitais falsos, por meio dos quais, inclusive, foram emitidos os alvarás judiciais fraudulentos no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe — TJSE, ocasionando um prejuízo expressivo de aproximadamente R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais). 



    [...] 



    Ou seja, vislumbra-se na espécie o fumus comissi delicti atinente à custódia pretendida. Em relação ao periculum libertatis da segregação cautelar, este se revela na gravidade concreta do crime praticado (estelionato em organização criminosa), o que demonstra a periculosidade dos investigados, constituindo a liberdade risco iminente para a segurança, a ordem pública e a instrução processual. 



    Outrossim, a contemporaneidade dos fatos, nos termos do art. 312, § 2º, CPP, é evidente quando se considera a natureza complexa da fraude investigada. Nesse sentido, veja-se que, ao menos ao que consta neste momento processual, a organização criminosa que é objeto deste processo atuava de forma sofisticada, utilizando diversas ferramentas e técnicas para ocultar seus crimes. 



    Por conseguinte, a identificação dos envolvidos exigiu a análise de um volume massivo de dados e a cooperação de diversas autoridades. Assim sendo, o tempo empregado na investigação, que ocorre desde novembro de 2023, demonstra o cuidado necessário para garantir a solidez das provas e a responsabilização dos efetivos autores dos crimes. 



    Ademais, foi verificado que os investigados respondem outros processos por crimes semelhantes, dos quais, inclusive, foram extraídas provas emprestadas, o que reforça a hipótese de que se trata de uma organização criminosa que atua de forma sistemática. 



    Dessa forma, vislumbra-se, também, no presente caso, o periculum libertatis, legitimador da custódia pleiteada (fls. 154/155, grifo meu).



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, levando em conta que a paciente integra, em tese, organização criminosa (fls. 154), situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar, segundo alguns precedentes do STJ. (edoc. 16, grifo nosso)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, anoto que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar da criança ou adolescente, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos (edoc. 5) não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V do art. 318 do CPP. 



    No julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    No entanto, não é a hipótese retratada nos autos, já que imputada a prática de crime sem violência ou grave ameaça e sem prejuízo aos filhos, a paciente é primária e o crime imputado se amolda às balizas do art. 318-A do CPP, sendo certo, ainda, que se revela desnecessária a comprovação da imprescindibilidade de cuidados dos filhos e ressalvada a possibilidade de o magistrado de primeira instância determinar a elaboração de laudo social, conforme já decidiu este Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes. III - A Lei 13.769/2018, ao inserir o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabeleceu que a “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, o que se verifica na hipótese. IV - Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. V – Ordem concedida, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.” (HC nº 192.627-AgR/RO, Segunda Turma, red. p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/3/21). (Grifos nossos).



    Por conseguinte, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Com efeito, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos delitos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente aos filhos sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício, para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes (art. 318-B, CPP).



    Publique-se. Comunique-se



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente